Tribunal: TJMT
Processo: 1014300-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014300-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), CENTRO DE OPERACOES LOGISTICAS E TRANSPORTE LTDA - ME - CNPJ: 13.293.377/0001-28 (AGRAVADO), CLAUDIO ZANOTTO - CPF: 010.836.600-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO (S):

CENTRO DE OPERAÇÕES LOGÍSTICAS E TRANSPORTE LTDA – ME

TERCEIRO INTERESSADO:

SANDRA MAGALHÃES CORDEIRO

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO – COBRANÇA SUPLEMENTAR DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – DEPÓSITO EFETUADO DENTRO DO PRAZO DE 15 DIAS CONTATOS DA INTIMAÇÃO (ART.523 DO CPC/15)

-

IRRELEVÂNCIA – JUROS E ATUALIZAÇÃO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO

– RECURSO DESPROVIDO.

1. O transcurso de quase um ano até que a parte executada fosse intimada para o depósito do valor apontado pela credora não pode ser ignorado para fins de atualização e cômputo dos encargos moratórios fixados na sentença, devendo os consectários legais serem computados até a data do efetivo pagamento.

2.

Ainda que tenha ocorrido atraso na intimação da parte executada por falha do judiciário, não há como obstar a incidência de juros e atualização monetária em detrimento da parte credora, sob pena de enriquecimento ilícito da parte executada, sobretudo porque o executado estava ciente, porquanto regularmente intimado da sentença que fixou a condenação, assim como o termo inicial dos juros e da correção monetária.

3. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO (S):

CENTRO DE OPERAÇÕES LOGÍSTICAS E TRANSPORTE LTDA - ME

TERCEIRO INTERESSADO:

SANDRA MAGALHÃES CORDEIRO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra a decisão proferida na fase de cumprimento da sentença proferida na
Ação Ordinária
n. 1003544-55.2021.8.11.0003

ajuizada por
CENTRO DE OPERAÇÕES LOGÍSTICAS E TRANSPORTE LTDA – ME
, a qual rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, bem como indeferiu o pedido de a remessa dos autos à contadoria judicial, mantendo-se a execução em seu curso, inclusive quanto ao saldo apontado como remanescente, no valor de R$1.610,46.

Narra o recorrente que a parte exequente, ora agravada, se manifestou nos autos afirmando fazer jus a um saldo remanescente de R$1.610,46, sob o argumento de que o pagamento voluntário realizado pelo banco réu se deu a destempo.

Sustenta ser indevido o suposto valor remanescente em questão, visto que, consoante se pode depreender do expediente de ID. n. 25686072 dos autos de origem, contado da leitura da intimação de que trata o art. 523 do CPC/15, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para o pagamento voluntário do crédito exequendo findou-se em 28/11/2023.

Afirma que, neste particular, o executado agravante realizou o pagamento do valor exequendo de acordo com a planilha apresentada pelo exequente, sendo que a jurisprudência consolidada veda a exigência de valores não submetidos ao contraditório, com base em atualizações posteriores.

Aduz que eventual atraso na juntada do comprovante de depósito aos autos em nada prejudica o exequente, pois os valores são devidamente atualizados pela instituição financeira depositária, desde a data do efetivo pagamento, nos termos da Sumula 179 do STJ.

Assevera que inexiste qualquer saldo remanescente, não havendo se falar na incidência das penalidades do art. 523 do CPC/15, tendo em vista o pagamento integral e tempestivo da condenação, a revelar, na verdade, um
excesso de execução
de R$1.610,46, o qual deverá ser restituído ao agravante, sob pena de se incorrer no vedado enriquecimento ilícito da parte exequente.

Com tais argumentos, pugnou pelo reconhecimento insubsistência de qualquer saldo remanescente, em razão do pagamento integral e tempestivo da condenação, assim como do excesso de execução na ordem de R$1.610,46, sob pena de enriquecimento ilícito.

A liminar recursal foi deferida pela Dra Tatiane Colombo, em substituição desta relatora, na decisão de ID. n. 285483382, para suspender o trâmite do cumprimento de sentença originário, até ulterior deliberação.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 291287384.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se, consoante relatado, de cumprimento de acórdão de ID. n. 103067594 que
julgou procedentes os pedidos iniciais a fim de:

“(a) compreender o cancelamento do gravame veicular por parte da ré após a sua citação como reconhecimento do direito do autor, impondo-se à parte requerida o ônus de sucumbência nos termos do art.90 do CPC/15;

(b) condenar a ré a pagar a autora a importância de
R$7.000,00 a título de indenização por danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir dessa sessão de julgamento e acrescidos de juros de mora legais desde a citação
; e,

(c) inverter o ônus de sucumbência, condenando a ré ao pagamento das custas e despesas processuais bem como dos honorários advocatícios, os quais
arbitro em 15% do valor atualizado da condenação
.”

Transitado em julgado, a parte autora ajuizou o pedido de cumprimento de ID. n.104240248
18/11/2022
, apontando um crédito judicial atualizado de
R$9.524,82
.

No entanto, o despacho que determinou a intimação da parte requerida (ID. n. 133159985), ora agravante, para fins do art.523 do CPC/15, somente foi proferido em
30/10/2023
, quase um ano depois do pedido de cumprimento.

Conforme ressai do campo “
Expediente
” do sistema do PJe de primeiro grau, desse despacho o banco executado, ora agravante, tomou ciência em
01/11/2023
, por força de publicação no DJEN. Vejamos:

Dessa forma, de acordo com o próprio sistema, o executado recorrente tinha até a data de
28/11/2023
para proceder ao pagamento do crédito judicial exequendo.

Ocorre que o valor apontado pela exequente (R$9.524,82), ora agravada, foi efetuado em
21/11/2023
, ou seja, 7 (sete) dias antes do termo final do prazo.

Em verdade, a insurgência do executado diz respeito à contagem dos juros de mora e da atualização monetária do crédito exequendo.

Nesse viés, no que respeita à verba indenizatória arbitrada pela sentença/acórdão sob cumprimento, o veredicto em questão já

fixou o termo inicial do cômputo dos consectários legais.

Assim, se o aresto exequendo já havia fixado o
dies a quo
do cômputo dos juros de mora e da correção monetária, não é possível alterar a contagem destes consectários que sobre o
quantum debeatur
até o efetivo pagamento, não havendo se falar em não incidência desses encargos no interregno compreendido entre o ajuizamento do pedido de cumprimento e a intimação do devedor.

Diante disso, não faria o menor sentido deixar de contabilizar os juros de mora fixados pela sentença exequenda, tampouco as perdas inflacionárias do período quando do decurso de um interregno temporal.

Nesse contexto, ainda que o atraso na intimação da parte executada tenha decorrido de falha concorrente do judiciário, o devedor não pode se beneficiar convenientemente dessa inércia do poder-juiz em detrimento da parte credora, sob pena de se enriquecer ilicitamente,
sobretudo porque já se sabia devedor, porquanto regularmente intimado da sentença que fixou a condenação, assim como o termo inicial dos juros e da correção monetária sobre o montante a ser pago, a incidir até o efetivo pagamento.

Em suma, o transcurso de quase um ano até o depósito do valor apontado pela credora não pode ser ignorado para fins de atualização, devendo os consectários legais serem computados nesse interregno, até mesmo para que não se afronte o título judicial exequendo.

Desta feita, irrepreensível a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença vez que a defasagem do decurso do tempo não pode ser ignorada, sob pena de inobservância do próprio título judicial exequendo.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente recurso, ficando revogada a decisão q
ue havia deferido o efeito suspensivo ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025